Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747893-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE FABRICIA DE CARVALHO CALMON MENDES AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO 1. A agravante, esposa do executado, insurge-se, na qualidade de terceira interessada, contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que não reconheceu seu direito de preferência na adjudicação, em igualdade de condições com a exequente, do título 1016 do Iate Clube de Brasília, objeto de penhora. Alega, em suma, que o direito invocado decorre exclusivamente da sua condição de cônjuge, independentemente de não ser coproprietária do título. Pede provimento liminar, para o fim de suspender-se a adjudicação à exequente, com o reconhecimento do seu direito (da agravante) de preferência, mediante depósito imediato do valor da avaliação (id23335617). 2. Assiste razão à agravante. Apesar de não ter direito à meação do título do Iate – o que já foi decidido, inclusive por esta Turma -, tem a preferência na adjudicação do bem, pelo mesmo valor ofertado pela exequente e equivalente ao da avaliação (R$ 70.000,00). A propósito, Dinamarco: “1.986. licitação entre pretendentes (...). Concorrendo dois ou mais pretendes instaurar-se-á entre eles uma licitação, na qual prevalecerá a melhor oferta; em igualdade de condições o direito à adjudicação caberá ao cônjuge, ao companheiro, ao descendente ou ao ascendente, ‘nessa ordem’(art. 876, § 6o). A preferência dos familiares sobre os quirografários, inclusive o próprio exequente, não está explícita em lei mas é um imperativo das razões de ordem humana que os habilita a concorrer (...).” Instituições, IV, págs. 629-630, 4a ed., Malheiros, 2019 – o último grifo não consta do original. Quanto às demais alegações – v.g., impossibilidade de obrigar-se o Clube a aceitar a exequente como sócia -, são alheias à agravante, cujo direito resume-se à preferência na adjudicação do título, apesar de não ser meeira. 3. Defiro a liminar, para suspender a adjudicação à exequente, ou suspender sua eficácia, se já efetuada, assinando à agravante o prazo improrrogável de cinco dias, contados da intimação desta decisão, para depositar, em conta vinculada ao Juízo a quo, a importância de R$ 70.000,00, para o fim de adjudicar o título do clube. Fica a agravante advertida de que, na falta do depósito no prazo improrrogável acima assinado, o bem poderá ser adjudicado pelo exequente e o presente agravo será extinto pela perda do objeto. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR